Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A justificante do estado de necessidade sustentada no crime de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado a ponto de inexistir outro meio para conseguir os objetos furtados. Outrossim, a situação em que os objetos são furtados e vendidos posteriormente para, somente então, utilizar o valor para comprar alimentos, não se enquadra na ação voltada para “salvar de perigo atual”, exigida pelo comando do art. 24 do Código Penal.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de objetos com valores consideráveis, além de réu com condenação e passagens anteriores por crime contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos exigidos pela Corte Suprema.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.